Tribunal: TJDFT
Processo: 0004538-27.2006.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO.
1. Suspende-se a execução por um (1) ano quando o devedor não for encontrado ou não possuir bens penhoráveis. A prescrição não será contada durante esse período. Os autos serão arquivados após esse prazo e a contagem da prescrição retorna.
2. A execução prescreve no mesmo prazo da pretensão. A duplicata sujeita-se ao prazo prescricional de três (3) anos. Art. 18, inc. I, da Lei n. 5.474/1968.
3.A prescrição intercorrente está sujeita apenas às condições objetivas de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o decurso do prazo e o respeito ao procedimento estipulado.
4. Apelação desprovida.